Tribunal: TJPA
Processo: 0004870-92.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004870-92.2017.8.14.0013

APELANTE: ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado, em continuidade delitiva, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa,
por subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal, subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e conduz à absolvição; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, não gera nulidade automática quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

4.

A palavra firme e coerente das vítimas, aliada à identificação do réu e à sua posterior visualização na posse dos bens subtraídos, constitui prova suficiente de autoria em crimes patrimoniais.

5.

A condenação se fundamenta em conjunto probatório coeso, não se baseando exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

6.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando demonstrada por outros meios idôneos de prova, especialmente pelos depoimentos das vítimas.

7.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo indevida a valoração negativa das consequências do crime com base em danos psíquicos inerentes ao tipo penal de roubo.

8.

A culpabilidade pode ser negativada quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, como na hipótese de invasão domiciliar associada à prática do delito.

9.

O redimensionamento da pena deve observar critérios proporcionais, com exclusão de circunstância judicial indevidamente valorada e readequação da pena de multa à condição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas judicializadas. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do roubo, desde que comprovado seu uso por outros meios idôneos. 3. O abalo psicológico inerente ao crime de roubo não justifica a valoração negativa das consequências do crime sem demonstração de prejuízo extraordinário. 4. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, admitindo-se a exasperação pela culpabilidade quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 71, parágrafo único; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.062.899/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 1.066.526/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026; STJ, ProAfR no REsp nº 2.222.524/PA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, j. 16.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Aderlan de Almeida Cabral, por meio da Defensoria Pública, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 25083655), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas de autoria, alegando nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de perícia, a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para reavaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, redimensionando-se a pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“Consta no incluso IPL que na noite de 03/03/2017 por volta das 21:00 horas a vítima Francisca EMANOELA DA ROSA RODRIGUES encontrava-se em sua residência no Conjunto Residencial José Rodrigues, bairro Caixa D ́ água nesta cidade, quando o denunciado ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL em concurso com outro elemento apenas identificado pelo apelido Negrito, mediante o emprego de grave ameaça e fazendo uso de uma arma de fogo tipo revolver, subtraíram-lhe seu aparelho celular SAMSUNG GALAXY, MODELO GRAN PRIME, COR CHUMBO.

É narrado ainda que na noite seguinte 04/03/2017 por volta das 21h a segunda vítima- irmã da primeira- DIELLY THAINÁ DA ROSA RODRIGUES e sua mãe DIANA DO SOCORRO DA ROSA RODRIGUES, estavam na porta da casa conversando oportunidade em que novamente chegaram dois elementos dentre os quais o denunciado ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL, e valendo-se do mesmo modus operandi apontaram uma arma de fogo contra a cabeça de sua irmã e conseguiram subtrair de DIELLY THAINÁ DA ROSA RODRIGUES um aparelho celular SAMSUNG GALAXY FAMY COR PRATA/PRETO e de sua mãe DIANA DO SOCORRO DA ROSA RODRIGUES, outro aparelho celular marca LG 70.

Consta que os assaltantes empreenderam em fuga do local levando os celulares acima descritos.

Ocorre que dias depois o denunciado passou em frente à casa das vítimas na posse dos aparelhos celulares, mostrando para outras pessoas e a vítima comunicou os fatos à autoridade policial. A vítima EMANOELA DA ROSA RODRIGUES, ao ser inqurida na Depol reconheceu seguramente o denunciado como sendo os autores dos crimes de roubo majorado em questão.”

Assim, após instrução regular, Aderlan de Almeida Cabral foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

Improcede a alegação defensiva de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria, diante de suposta violação ao art. 226 do CPP.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 25083472 - Pág. 10) e pelos depoimentos colhidos. Quanto à autoria, a tese defensiva de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento não merece prosperar.

A vítima Francisca Emanoela da Rosa Rodrigues, tanto em sede policial quanto em juízo (ID 25083628), foi categórica ao identificar o apelante como um dos autores do roubo. Relatou que, embora os assaltantes tenham ordenado que não olhassem, conseguiu visualizar o rosto do acusado no momento em que este se movimentou para subtrair o celular. Dias após o crime, reconheceu-o sem hesitação ao avistá-lo em uma viatura policial, após ter sido preso por outro fato.

No que tange à alegada inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC, conferiu nova interpretação ao dispositivo, exigindo o cumprimento rigoroso do procedimento. Todavia, a mesma Corte Superior estabeleceu que a inobservância de tais formalidades não conduz, por si só, à absolvição quando a autoria é corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, o reconhecimento realizado pela vítima foi ratificado em juízo e encontra-se em harmonia com a dinâmica dos fatos narrada pelas demais vítimas (Dielly e Diana), que confirmaram a ocorrência do crime mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. O fato de o réu ter sido visto dias depois na posse dos aparelhos subtraídos reforça o nexo de autoria.

Nota-se que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra dela é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

STJ.
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Portanto, a condenação não se ampara exclusivamente em reconhecimento isolado, mas em um conjunto probatório coeso que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa sustentou a necessidade de perícia para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Sem razão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal (Súmula nº 14/TJPA) é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a configuração da causa de aumento, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima.

A orientação prevalente no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito de suas Quinta e Sexta Turmas, consolidou-se no sentido da prescindibilidade da prova técnica, desde que o conjunto probatório revele, por outros meios idôneos, o efetivo emprego da arma de fogo na empreitada criminosa. Nessa perspectiva, a palavra da vítima e de testemunhas presenciais, quando dotada de coerência interna, harmonia com os demais elementos dos autos e ausência de contradições relevantes, mostra-se suficiente para demonstrar a aptidão intimidatória do instrumento, atendendo ao standard probatório exigido para a configuração da majorante.

Com efeito, precedentes recentes da Corte Superior — a exemplo do AgRg no REsp 2.215.138/RJ e do AgRg no AREsp 2.428.752/SP — reafirmam que a ausência de apreensão ou perícia não conduz, por si só, à descaracterização da causa de aumento, desde que haja prova robusta do uso do artefato, apta a evidenciar a grave ameaça exercida contra a vítima. Tal construção hermenêutica prestigia a realidade fática dos delitos patrimoniais, nos quais, não raras vezes, o agente logra êxito em ocultar ou descartar o instrumento utilizado, sem que isso inviabilize a reconstrução probatória do evento criminoso.

Na hipótese, as três vítimas foram uníssonas ao afirmar que os assaltantes portavam arma de fogo, tendo inclusive uma delas relatado que o artefato foi apontado contra a cabeça de sua irmã. Tal circunstância é suficiente para evidenciar o maior potencial ofensivo da conduta e o poder de intimidação exercido sobre as ofendidas, justificando a manutenção da majorante.

A propósito,
“a Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos. O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo, é considerado prova suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento consolidado nos precedentes do Tribunal.”
(REsp n. 2.062.899/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

Permanece válida a jurisprudência do STJ, que
“é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.”
. (HC n. 1.066.526/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.).

Não obstante essa orientação consolidada no plano infraconstitucional, impõe-se reconhecer que a matéria se encontra atualmente submetida à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, com afetação específica voltada à definição de tese jurídica uniforme acerca da necessidade — ou não — de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante em exame: ProAfR no REsp n. 2.222.524/PA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 11/2/2026.

Passo a apreciar o pleito de reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena de multa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

De fato, nos termos da Súmula 17 deste Tribunal,
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime – composta pela imputabilidade, pelo potencial conhecimento da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa.

Nesse sentido, a Súmula nº 19 deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consagrou orientação segundo a qual tais pressupostos do conceito analítico do delito não integram o rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não constituindo elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.

No caso em apreço, entendo que a fundamentação é idônea. O juízo
a quo
destacou a ousadia e a frieza do agente, que iniciou a abordagem em via pública e, ato contínuo, invadiu o domicílio das vítimas para concluir a subtração. Tal circunstância transborda o tipo penal, revelando uma reprovabilidade acentuada da conduta que justifica a exasperação:

“CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato, mormente em razão do crime ter sido cometido inicialmente em via pública e, em seguida, por meio da invasão do domicílio das vítimas, revelando a ousadia e a frieza de sua conduta, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;”

Todavia, no que tange às consequências do crime, o juízo
a quo
fundamentou a negativação no abalo psicológico sofrido pelas vítimas. Ocorre que o trauma psíquico é inerente ao crime de roubo, praticado mediante grave ameaça e emprego de arma. Para que tal vetor seja negativado, exige-se a demonstração de um dano extraordinário, que extrapole as consequências naturais do delito, o que não ficou concretamente demonstrado nos autos:

“CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;”

Assim, afasto a valoração negativa deste vetor.

Passo ao redimensionamento da pena, adotando o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme parâmetro amplamente aceito pela jurisprudência do STJ.

Com apenas a culpabilidade desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I, do art. 157), no patamar de 2/3 (dois terços), elevando a reprimenda para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva qualificada (art. 71, parágrafo único, do CP), considerando que foram dois roubos distintos contra três vítimas diferentes em contexto de invasão domiciliar, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, quanto à pena de multa, nota-se, agora, proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e à hipossuficiência do réu.

O regime inicial permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, diante do
quantum
da pena e da circunstância judicial negativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026